Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712456-10.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVENIR PEREIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, AVENIR PEREIRA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia: “Trata-se de ação anulatória proposta por AVENIR PEREIRA contra BANCO PAN S/A. Na inicial de ID 101408211, alterada por emenda (ID. 103570066), o autor afirma que afirma que recebeu um telefonema do banco réu com a oferta de cartão de crédito, mas que na verdade lhe foi entregue um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora no momento da contratação não tenha assinado nenhum contrato de empréstimo. Aduziu também que o serviço foi contratado por meio de ligação telefônica, não tendo sido encaminhado qualquer documento com os termos do serviço contratado e nem foi informado que o cartão se trataria de empréstimo com margem consignável. Narra que, posteriormente, recebeu em sua casa o cartão de crédito físico, mas nunca efetuou o desbloqueio do plástico e nem usou o cartão. Entretanto, tempos após, foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$ 52,25 mensais, relativos ao referido cartão de crédito (originados de um suposto contrato de n.° 0229738723837), embora não tivesse contratado nenhum empréstimo ou crédito através do cartão. Assim, entende que a conduta do banco requerido foi ilegal e afrontou as normas do CDC, além disso, tal fato acarretou um débito significativo, com parcelas infindáveis, constituindo vantagem manifestamente excessiva. Acrescentou que jamais quis contratar empréstimo ou crédito através de cartão de crédito com desconto de reserva de margem consignável, ainda que tenha sido levado de forma enganosa a aderir tal contrato, logo, busca a rescisão do contrato. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito, e requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a suspensão dos descontos até o julgamento final da ação. Por fim, pede a anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o reconhecimento de inexistência do débito decorrente desse negócio, com a devolução em dobro dos valores descontados pelo réu em seu provento de aposentadoria, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. O requerente juntou procuração (ID. 101408212), declaração de hipossuficiência (ID. 01408212 - Pág. 2) e documentos. O pedido de tutela antecipada de urgência foi indeferido (ID 103725450). Ademais, foi concedida a gratuidade de justiça ao autor. Citado, o requerido juntou carta de preposição (ID. 111094241), atos constitutivos (ID. 111235450), procuração e substabelecimento (ID. 111235450). A audiência de conciliação, realizada conforme ata de ID n. 111235736, restou infrutífera. Na sequência, o requerido apresentou contestação (ID 112527210). Na ocasião, refutou os argumentos fáticos e jurídicos da inicial, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz a legitimidade/regularidade da contratação e que o autor teve ciência do contrato e de suas condições, haja vista que assinou o contrato de saque via cartão de crédito consignado no dia 20/08/2020 (ID. 112527220) e foi disponibilizado em conta de titularidade do autor (Agência: 1298, conta 21458) o valor de R$ 1.482,00, conforme contrato de ID. 112527220. Afirma que cumpriu com o seu dever de informação, que o autor utilizou o cartão para saque do valor em dinheiro, que cabe ao autor comprovar vício do consentimento, que não houve defeito na prestação do serviço, que é impossível a declaração de inexistência de débito, pois há saldo credor em favor do banco e que inexistem danos passíveis de indenização. Por fim, caso superada a preliminar, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. O requerido juntou, novamente, procuração (ID. 133620761) e substabelecimento (ID. 133620767). O autor se manifestou em réplica (ID 112527211), refutando os fatos e argumentos expostos na contestação, reiterando que jamais assinou qualquer contrato e que é falsa a assinatura constante do documento apresentado pela ré. Decisão saneadora proferida no ID. 115438315 afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, bem como fixou controvertido, reconhecendo a inversão do ônus probatório, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica e foi nomeado perito (ID. 119356276). Proposta de honorários periciais apresentada no ID. 125403578. Decisão de ID. 127553420 afastou a impugnação dos valores do honorários periciais e determinou o pagamento solicitado na proposta. O autor juntou comprovante de depósito judicial do valor. Laudo de perícia grafotécnica juntado no ID. 136220894, cujo resultado apontou pela falsidade das assinaturas. O requerido se manifestou acerca do resultado da prova pericial, defendendo que não houve vício e que o contrato é válido. Todavia, em caso de eventual anulação do negócio jurídico, pugnou que a parte autora fosse condenada a restituir o valor do crédito disponibilizado em conta de sua titularidade no Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), conforme informações já apresentadas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” – ID 45576814, pp. 1/2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368 , C.C ), o réu devolva o valor de R$ 522,50 (ID. 103570066 - Pág. 3) , correspondente ao total dos valores descontados nos proventos da autora em decorrência do contrato de n° 022 738723837, além das parcelas eventualmente descontadas no decorrer desta ação, com correção monetária desde cada desembolso, abatido da quantia recebida pela autora no valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente, a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, autora e ré, ao pagamento de 50% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 5% sobre o valor da atualizado da causa em favor do patrono do autor, e 5% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da ré. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte requerente, sendo que os honorários são inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado e efetivo cumprimento, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (grifei) – ID 45576814, p. 5. Ambas as partes apelam. BANCO BAN S.A (réu) pleiteia a juntada de documentos novos com base no art. 435 do CPC (fatura e comprovante de transferência de saque complementar realizado após a propositura da ação). Alega que “diferentemente do que alegado em sentença, verificou-se que a parte apelada, ante a formalização do contrato no 738723837, realizou, após a propositura da ação, um SAQUE COMPLEMENTAR, no valor de R$ 1.232,00 e não um telesque a vista no valor R$ 1.482,00, conforme faturas anexada nos próprios autos” (ID 45576820, p. 5). Ressalta que “mesmo alegando fraude no referido contrato, a parte autora ainda sim solicitou um saque complementar no valor de R$ 1.232,00, mesmo após a propositura da ação a qual fora dia 26/08/2021, conforme ID n 101408211” (ID 45576820, p. 6). Argumenta: “Ora, Doutor Julgador, jamais teriam sido liberados os recursos para a demandante se o Banco desconfiasse de qualquer irregularidade na contratação. Não ocorreram, portanto, descontos indevidos sem prévia solicitação, porquanto. Foi autorizada a reserva de margem consignável pela parte apelada. Resta ainda destacar que, na remota hipótese da permanência da sentença no tocante a nulidade contratual, com toda certeza, deveria a parte recorrida devolver a quantia emprestada, consoante artigo 884 do Código Civil, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa. Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Deste modo, requerer que seja modificada a sentença no que tange a determinação da compensação, haja vista que conforme fora verificado neste recurso, a parte apelada não realizou um telesaque a vista no valor de R$ 1.482,00, mas sim um saque complementar no valor de R$ 1.232,00, salientando-se que fora solicitado após a propositura da ação, fazendo jus este apelante ao recebimento deste valor disponibilizado a parte. É o que já requer” – ID 45576820, p. 7. Requer: “A teor do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando os pontos debatidos neste recurso: a1) que seja determinada a compensação do valor disponibilizado a parte que corresponde ao saque complementar realizado após a propositura da ação, no valor de R$ 1.232,00 a fim de evitar o enriquecimento ilícito nos termos do art. 884 do CC.” – ID 45576820, p. 7. Preparo recolhido (IDs 45576821 e 45576822). Intimado, AVENIR PEREIRA não apresentou contrarrazões (ID 46116014). Nas razões recursais, AVENIR PEREIRA (autor) defende ocorrência de danos morais. Sustenta não ter realizado qualquer tipo de saque ou desbloqueio do cartão (ID 45576827, p. 7): “É controverso reconhecer que houve fraude e conceder o abatimento do suposto valor recebido. Com isso, impossível apresentar extrato de faturas do cartão de crédito, uma vez que não possui nenhum tipo de acesso ao banco, bem como constatado a fraude. Dessa forma, pela ausência de documentação que comprove a realização do saque, requer a reforma da sentença, para excluir o abatimento da suposta quantia recebida pela autora no valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).” Requer: “Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a r. sentença vergastada, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e exclusão do abatimento da suposta quantia recebida pela parte Apelante.” – ID 45576827, p. 7. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID45576048, p. 2). Nas contrarrazões, BANCO PAN S.A suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 45576831). Intimado quanto ao alegado em contrarrazões, AVENIR PEREIRA não se manifestou (ID 46548119). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ambos os recursos não merecem conhecimento. Quanto à apelação de AVENIR PEREIRA (autor), esta é intempestiva: sentença proferida em 30/1/2023 (data da expedição eletrônica - PJE), ciência do autor em 2/2/2023, contagem do prazo recursal de 15 dias úteis iniciado em 3/2/2022, termo final o dia 28/2/2022 (considerado o feriado forense de 20/2/2022 a 22/2/2022 – artigo 60, Lei 11.698/2008). E o recurso foi interposto somente em 1/3/2023, quarta-feira (data constante da assinatura eletrônica da petição recursal de ID 45576827). Em relação à apelação de BANCO PAN S.A, tem-se inovação recursal, cujo inconformismo recursal concentra-se na determinação de compensação: requer “seja modificada a sentença no que tange a determinação da compensação, haja vista que ( ) a parte apelada não realizou um telesaque a vista no valor de R$ 1.482,00, mas sim um saque complementar no valor de R$ 1.232,00, salientando-se que fora solicitado após a propositura da ação, fazendo jus este apelante ao recebimento deste valor disponibilizado a parte.” (ID45576820 – p.7). Embora os documentos juntados nesta sede recursal pelo Banco (fatura com vencimento em 7/4/2022 e comprovante de pagamento de saque complementar em 10/3/2022) sejam posteriores à data do ajuizamento da ação (26/8/2021) e da contestação (11/1/2022), veja-se que em 30/9/2022, em manifestação imediatamente anterior à prolação da sentença, BANCO PAN S.A alegou “que a parte autora foi beneficiada com os valores de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), em relação ao contrato no 738723837, sendo tal valor depositados em conta de sua titularidade no Banco Bradesco S/A, conforme informações já apresentadas.” (ID 45576811), requerendo a devolução do referido valor em caso de declaração de nulidade do contrato, o que foi determinado em sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368 , C.C ), o réu devolva o valor de R$ 522,50 (ID. 103570066 - Pág. 3) , correspondente ao total dos valores descontados nos proventos da autora em decorrência do contrato de n° 022 738723837, além das parcelas eventualmente descontadas no decorrer desta ação, com correção monetária desde cada desembolso, abatido da quantia recebida pela autora no valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente, a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.” (grifos nossos) – ID 45576814, p. 5. Naquela oportunidade, BANCO PAN S.A não mencionou o alegado saque complementar no valor de R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais). E tal ponto não foi apreciado em sentença, o que configura inovação recursal. Além disto, questão preclusa (art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”). Ante o exposto, não conheço de ambos os recursos (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora